Tribunal: TJSP
Processo: 2276065-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2276065-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado LUIS
ANTONIO LEOPOLDINO (FIRMA INDIVIDUAL) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276065-57.2019.8.26.0000 - Voto 23932 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2276065-57.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGRAVADO: LUIS ANTONIO LEOPOLDINO (FIRMA INDIVIDUAL)
(JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: GARÇA
VOTO No 23932
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA
– SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Possibilidade – Pendente
discussão judicial acerca da exigibilidade do débito
apontado à negativação – Requisitos da tutela de urgência
presentes – Decisão mantida – Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão, copiada a fl. 36, que deferiu a tutela provisória, de
natureza cautelar, a fim de sustar o protesto do título descrito na inicial,
ou os seus efeitos.
Irresignada, recorre a ré, sustentando, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o
agravado se encontra inadimplente.
Recurso tempestivo e preparado.
O efeito suspensivo foi indeferido, determinando-
se o processamento do recurso (fls. 41/42).
Não houve apresentação de resposta (certidão a fl.
44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276065-57.2019.8.26.0000 - Voto 23932 KK
3
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência, à luz
do art. 300, do Código de Processo Civil, necessário que estejam
presentes, cumulativativamente, a probabilidade do direito com perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da
reversibilidade do provimento jurisdicional.
Questionada a exigibilidade do débito apontado à
restrição creditícia, a negativação do nome do agravado nos órgãos de
proteção ao crédito poderá lhe causar prejuízos de difícil reparação,
porquanto ficará tolhido de adquirir produtos e serviços perante o
comércio durante o trâmite da lide.
Neste diapasão, havendo discussão judicial sobre o
débito cobrado, entende-se pela impossibilidade de restrição creditícia
nesta fase inicial.
Note-se que a dívida apontada se refere a endereço
diverso daquele outrora ocupado pelo agravado (fls. 6/7 autos de
origem), de modo a caracterizar a probabilidade do direito alegado
pelo consumidor.
Destaco, ainda, a ausência de qualquer risco de
irreversibilidade no provimento antecipado. Se, ao final, a ação for
julgada improcedente, poderá o débito ser regularmente inscrito nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276065-57.2019.8.26.0000 - Voto 23932 KK
4
órgãos de proteção ao crédito. Neste momento processual, todavia,
oportuno se mostra suspender aludida cobrança e seus negativos
efeitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator